Tribunal: TJES
Processo: 5011836-72.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011836-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA
RECORRIDO: LARISSA VALERIO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra. Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.5011836-72.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA

EMBARGADA: LARISSA VALERIO DE ALMEIDA

RELATORA DESIGNADA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 10490004, que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante,.

Em suas razões recursais ao ID 10597572, a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porquanto: i) deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; ii) a norma que determina o oferecimento de moradia pelas instituições de saúde aos médicos residentes é uma norma de eficácia limitada, que depende de regulamentação, motivo pelo qual a pretensão da parte Embargada carece de quaisquer fundamentos jurídicos, devendo ser rechaçada; iii) o acórdão deixa de analisar julgamento do 4º Juizado Especial Cível de Vitória/ES com trânsito em julgado; iv) o Acórdão viola a Constituição Federal, em seus artigos 5º, LV CF, ao passo que não observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da legalidade - art. 5º II CF e, inexistindo regulamentação, não pode ser obrigado ao oferecimento de moradia/pagamento in pecunia.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 10970111).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porquanto: i) deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; ii) a norma que determina o oferecimento de moradia pelas instituições de saúde aos médicos residentes é uma norma de eficácia limitada, que depende de regulamentação, motivo pelo qual a pretensão da parte Embargada carece de quaisquer fundamentos jurídicos, devendo ser rechaçada; iii) o acórdão deixa de analisar julgamento do 4º Juizado Especial Cível de Vitória/ES com trânsito em julgado; iv) o Acórdão viola a Constituição Federal, em seus artigos 5º, LV CF, ao passo que não observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da legalidade - art. 5º II CF e, inexistindo regulamentação, não pode ser obrigado ao oferecimento de moradia/pagamento in pecunia.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

No caso em análise, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios que autorizam o manejo dos embargos declaratórios.

O voto vencedor, de relatoria desta magistrada, enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e coerente. O fato de a decisão não ter acolhido a tese defendida pela parte embargante não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Veja-se que, ao contrário do defendido, foi consignado expressamente que a ausência de regulamentação do auxílio moradia por parte da instituição de ensino não a exime do dever de cumprir o disposto na legislação federal (ID 10490004):

O fato de o requerido, ora recorrente, não dispor de regulamento a respeito da moradia junto ao programa de residência ofertado, não o exime do dever de cumprir o disposto na legislação federal.

Embora seja seu dever legal, é incontroverso nos autos que o requerido não ofertou auxílio moradia durante o período que a autora frequentou a residência, devendo ser convertido em pecúnia.

O entendimento do STJ é de que a omissão legislativa, caracterizada pela ausência de regulamentação, não isenta o responsável pelo programa de residência médica, de garantir ao médico residente o seu direito à moradia, havendo a possibilidade de conversão em pecúnia. Além disso, permite que o Poder Judiciário intervenha e fixe um valor razoável a título de auxílio-moradia, sem que isso viole o princípio da separação dos poderes.

Entende ainda o STJ que na hipótese da instituição não oferecer o alojamento ao médico, deverá garantir o pagamento de um auxílio moradia, tendo reafirmado o posicionamento de que "existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente" (AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP 1.339.798, julgado em 22/3/17) (destaquei).

(...)

Pensar de forma diversa - ou seja, negar o direito de recebimento do auxílio-moradia pela falta de regulamentação da norma -, seria o equivalente a chancelar que a parte tire proveito da própria inércia, o que apenas contribuiria com o descaso ou atraso na regulamentação da norma, sendo certo que o Poder Judiciário não pode estar de acordo com essa postura.

Anoto, ainda, que a legislação que trata do auxílio moradia para médico-residente é ampla e irrestrita. Isso significa que qualquer profissional vinculado ao programa pode solicitar o benefício. Ao contrário do defendido pelo recorrente (ID 9144968 - pág.09),a lei não exige que se comprove o pagamento de aluguel, insuficiência de renda ou deslocamento da cidade de origem.

(...).

Neste diapasão, embora a embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Turma Recursal naquela oportunidade.

A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...). 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão. 4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).

Vale destacar, por fim, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

DEIXO DE CONDENAR a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.